Tribunal: TJDFT
Processo: 0027009-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027009-06.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO:MARCOS VINICIUS ALVES CORREIA, OFFICIAL EMPRESA DE COBRANCA LTDA - EPP, NATALICIA PACHECO DE LACERDA GAIOSO, VICENTE PAULO GAIOSO DESPACHO Retifique a Secretaria o prazo da remessa eletrônica relativa à certidão de ID no 34353494, de forma a conferir o prazo em dobro à Defensoria Pública, consoante requerido na petição de ID no 35174940. Na petição de ID no 35183038, os agravados VICENTE PAULO GAIOSO e OUTROS requerem a concessão de prazo em dobro para todas as suas manifestações, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de litisconsortes com diferentes procuradores. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a prerrogativa de prazo em dobro para os litisconsortes que foram patrocinados por diferentes procuradores não se aplica aos processos em autos eletrônicos (artigo 229, §2o, do CPC). Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007